Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Quando da análise da ADPF 743, o Plenário do STF analisou o tema da imperativa preservação do Pantanal e da Amazônia, à vista de incêndios e desmatamentos, decidindo:



    “Por unanimidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ADPFs 743, 746 e 857: I – Contidos nos itens i), “a.” e “a)” das três arguições, à luz da fundamentação exposta tanto na presente assentada, quanto por ocasião do julgamento da ADPF n° 760 e da ADO n° 54, para que o Governo federal apresente, no prazo de 90 dias, um “plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, que abarque medidas efetivas e concretas para controlar ou mitigar os incêndios que já estão ocorrendo e para prevenir que outras devastações dessa proporção não sejam mais vistas” (…)  II – Contido no item x) da ADPF no 743 para que o Governo federal apresente um “plano de recuperação da capacidade operacional do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO”. O plano deve ser apresentado ao CNJ, também no prazo de 90 dias, nos mesmos moldes fixados no item anterior”.



    Configurado o trânsito em julgado da decisão, em 19/06/2024, proferi despacho, na condição de Relator, nos seguintes termos:



    “Conforme certidão de eDOC 327, o acórdão proferido neste processo transitou em julgado no dia 19/06/2024, encontrando-se apto a ser executado.



    Ademais, é dever do Relator assegurar que a decisão do STF seja fielmente cumprida, à vista do art. 21, inc. II, do RISTF, consoante o qual “são atribuições do Relator: (...) executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição”. Para tanto, está disponível o acervo contido no art. 139, inc. IV, do CPC, a saber: “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.



    Estamos diante do que a dogmática vem denominando de processo estrutural, cuja solução demanda diálogo constante e interinstitucional.



    Assim sendo, considero pertinente a designação de Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 10/09/2024, às 10h, na Sala de Sessões da Primeira Turma deste STF, Anexo II-B, 3º andar, voltada ao cumprimento integral da decisão do STF, de acordo com o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Para a Audiência de Conciliação, a ser realizada sob a minha condução direta, determino a intimação para comparecimento:



    1) do Procurador-Geral da República;



    2) do Advogado-Geral da União;



    3) do Ministro da Justiça;



    4) do Ministro da Defesa;



    5) da Ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática;



    6) da Ministra dos Povos Indígenas;



    7) do Ministro do Desenvolvimento Agrário;



    8) do Ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin (Coordenador Geral do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário);



    9) dos(das) advogados(as) dos autores das ADPFs 743, 746 e 857.



    10) ademais, convoco para a Audiência de Conciliação representantes do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos - NUSOL e do Núcleo de Processos Estruturais Complexos - NUPEC desta Corte”.



    Tal audiência encontra-se designada para o dia 10/09/2024, tendo sido cientificadas as autoridades acima mencionadas.



    As providências definitivas visando ao cumprimento do Acórdão do STF lá serão debatidas. Contudo, observa-se em todo o país, inclusive no Pantanal e na Amazônia, nos últimos dias, a intensificação de queimadas gravíssimas, inclusive com indícios de origem criminosa. Tais fatos configuram danos irreparáveis e contrariam o conteúdo da decisão deste STF. 



    A título exemplificativo quanto à gravidade da situação ora delineada, cito trechos de algumas produções jornalísticas veiculadas neste período: 



    “Pantanal: incêndio de 2024 supera o registrado no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas.



    Área quase quatro vezes maior que o território da cidade de São Paulo já queimou no bioma neste ano. Focos de incêndios cresceram 8% se comparados os seis primeiros meses de 2024 e de 2020”1.



    “Brigadista que desapareceu enquanto combatia incêndio é encontrado morto carbonizado no Xingu em MT.



    Esse é o segundo caso de morte de brigadista em área de combate somente neste mês, em Mato Grosso”2.



    “'Patinhas estavam queimadas: fogo ameaça animais no Pantanal”3.



    “Amazônia tem pior temporada de queimadas em 17 anos, corredor de fumaça se espalha e afeta 10 estados.



    Com queimada recorde e muita fumaça, ventos que deveriam trazer umidade da floresta estão, na verdade, carregando fumaça para o restante do país”4.



    “Queimadas na Amazônia e no Pantanal prejudicam o ar em dez estados”5.



    “Queimadas na Amazônia mais do que dobraram nos primeiros meses de 2024.



    Dados do Inpe mostram aumento expressivo de queimadas em quase todos os biomas, em comparação com 2023”6.



    “Número de queimadas na Amazônia em 2024 já é o maior para o período em quase duas décadas”7.



    Não se ignoram os atuais esforços empreendidos por agentes públicos, contudo é fora de dúvida que é urgente intensificá-los, com a força máxima disponível, à vista da estatura constitucional do Pantanal e da Amazônia. Com efeito, dispõe o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal que se cuida de PATRIMÔNIOS NACIONAIS. 



    À luz do artigo 21, incisos I e II, do Regimento Interno do STF, é função do Relator assegurar o pleno cumprimento das decisões do Tribunal, o que implica inclusive utilizar o conjunto de medidas contido no CPC: 



    “Art. 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.



    Dessa forma, como medida urgente - sem prejuízo da audiência do dia 10/09/2024 - determino a intimação dos Senhores Ministros da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente para:



    a) mobilizarem, em no máximo 15 dias, todo o contingente tecnicamente cabível das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional (incluindo Bombeiros Militares) e da Fiscalização Ambiental para atuação preventiva e repressiva quanto a incêndios no Pantanal e na Amazônia (objeto específico desta ADPF). Os equipamentos e materiais necessários devem ser deslocados, ou requisitados, ou contratados emergencialmente, nos termos da Lei; 



    b) proporem ao Chefe do Poder Executivo Federal, se for necessário, a abertura de créditos extraordinários para fazer face ao custeio das ações emergenciais, conforme trecho do VOTO que proferi na ADPF: 



    “…como fonte de recursos para o atendimento a despesas de execução das ações no atual exercício financeiro, além dos créditos já previstos na lei orçamentária vigente, também podem ser abertos créditos adicionais, inclusive de natureza extraordinária, desde que solicitados de modo fundamentado.



    No ponto, destaco que a Constituição Federal dispõe, no §3o do seu art. 167, vetores interpretativos para análise da imprevisibilidade ou urgência que permitem a abertura de créditos extraordinários. Transcrevo o dispositivo constitucional citado:



    Art. 167 (...)



    § 3o A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.



    Como se extrai do dispositivo constitucional citado, “guerra”, “comoção interna” e “calamidade pública” representam as situações que, se verificadas no plano fático, configuram a urgência e imprevisibilidade suficientes à autorização para abertura de crédito extraordinário.



    Ressalto, ainda, que a edição de Medida Provisória, forma de abertura do referido crédito adicional, reclama o preenchimento de requisitos de relevância e urgência (art. 62, §1o, I, “d”, da Constituição Federal), os quais, neste caso, devem ser interpretados em conjunto com os vetores dispostos no supracitado art. 167, §3o, da Constituição da República.



    No presente, entendo que o processo de constitucionalização em matéria ambiental ainda não concluído, consubstancia hipótese de calamidade pública suficiente ao preenchimento do requisito constitucional necessário para a abertura de crédito extraordinário para o atendimento das despesas de execução do cronograma a ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal.



    Ainda no que tange à análise das consequências práticas da presente decisão judicial (art. 20 da LINDB), verifico que os créditos extraordinários eventualmente abertos para fazerem frente às despesas decorrentes do cumprimento do comando jurisdicional encontram-se expressamente excepcionados dos limites impostos pelo art. 3o da Lei Complementar no 200, de 30 de agosto de 2023, que “institui regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico”, popularmente conhecida como “Lei do Arcabouço Fiscal”. Colho do §2o, do art. 3o, da mencionada lei complementar:



    Art. 3o (...)



    § 2o Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo:



    II - os créditos extraordinários a que se refere o § 3o do art. 167 da Constituição Federal;” 



    E na parte conclusiva do voto consta: 



    “d) Estabeleço abertura de créditos adicionais, inclusive de natureza extraordinária, como fonte de recursos para o atendimento a despesas de execução do referido cronograma no atual exercício financeiro, além dos créditos já previstos na lei orçamentária vigente. Considero o processo de reconstitucionalização, ainda não completado, em matéria de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nos biomas amazônico e pantaneiro, como hipótese de calamidade pública suficiente ao preenchimento do requisito constitucional necessário para a abertura de crédito extraordinário (art. 167, §3o, da Constituição Federal).”



    Por oportuno, lembro que - em sentido convergente - o Plenário do STF também apreciou a ADPF 760, com trânsito em julgado em 03/08/2024, sob a Relatoria original da ministra Cármen Lúcia e redação do Acórdão conferida ao ministro André Mendonça, em que consta: 



    “7. Exame do Mérito. A análise dos dados e literatura técnica disponível atestam que o problema do desmatamento na Floresta Amazônica começa a emergir na década de 1970. Trata-se, de fato, de significativa violação de direitos fundamentais individuais e coletivos de índole ambiental, com duração superior a meio século, a demandar esforços vultosos e coordenados de União, Estados e Municípios, assim como de todos os poderes republicanos e órgãos autônomos. A adequada solução exige olhar eminentemente prospectivo e estruturante.



    8. O dever constitucional de proteção ao meio ambiente reduz a esfera de discricionariedade do Poder Público em matéria ambiental, pois há uma imposição de agir a fim de afastar a proteção estatal deficiente e a proibição do retrocesso. A inércia do administrador ou sua atuação insuficiente configura inconstitucionalidade, autorizando a intervenção judicial.



    9. Demonstração de quadro de insegurança jurídica e risco de dano irreparável ao meio ambiente, à saúde humana, à riqueza da biodiversidade da flora e da fauna na Amazônia e consequente enfraquecimento do solo pela manutenção do estado atual da situação. Alta relevância constitucional e internacional de defesa do bioma da Amazônia e das populações indígenas. Indicadores oficiais comprobatórios de aumento significativo nos focos de incêndio e desmatamento da vegetação amazônica, aproximando-se do ponto de não retorno (tipping point), com irreversível ‘savanização’ de boa parte da região.



    (…) 



    13. Assunção, como alternativa, de um “compromisso significativo” (meaningful engagement) referente ao desmatamento ilegal da Floresta Amazônica, com a determinação de (i) elaboração de plano de ação voltado à efetiva execução do PPCDAm ou outro instrumento de planejamento e formatação da política pública ambiental para a região amazônica atualmente em vigor; (ii) elaboração de plano específico de fortalecimento institucional do Ibama, do ICMBio, da Funai e outros órgãos envolvidos na defesa e proteção do meio ambiente; (iii) apresentação, em sítio eletrônico a ser indicado pela União, de relatórios objetivos, transparentes, claros e em linguagem de fácil compreensão ao cidadão brasileiro, contendo as ações e os resultados das medidas adotadas em cumprimento aos comandos determinados por este Supremo Tribunal Federal; (iv) abertura de créditos extraordinários, com vedação de contingenciamento orçamentário, em relação às rubricas ambientais; e, (v) expedição de notificação ao Congresso Nacional acerca do contido na presente decisão.”



    Realço que a presente decisão objetiva, além do cumprimento de determinações judiciais transitadas em julgado, a execução do PACTO PELA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA ENTRE OS TRÊS PODERES DO ESTADO BRASILEIRO, recentemente celebrado entre o PODER EXECUTIVO, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o PODER LEGISLATIVO, nas pessoas dos Excelentíssimos Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, respectivamente, Senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco e Deputado Arthur César Pereira de Lira; e o PODER JUDICIÁRIO, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso. 



    O importantíssimo PACTO dispõe: 



    “Art. 1º O presente Pacto constitui compromisso dos três Poderes de atuarem de maneira harmônica e cooperativa para a adoção de um conjunto de ações e medidas voltadas aos seguintes objetivos:



    I - sustentabilidade ecológica - proteção do patrimônio natural de todos os biomas do País, promoção da regeneração da biodiversidade, redução e combate ao desmatamento ilegal, incentivo à restauração ecológica de áreas degradadas e desmatadas, promoção de cidades sustentáveis, diminuição do impacto ambiental das atividades produtivas e redução das emissões de gases de efeito estufa em todos os setores da economia;” 



    Entre as suas “matérias prioritárias” constam: 



    “24. adoção de medidas de estímulo à celeridade processual e de garantia à efetividade da jurisdição em demandas judiciais que envolvam a temática ambiental (…) 



    26. adoção de medidas para garantir aos três Poderes a estrutura e as capacidades institucionais adequadas para viabilizar a implementação das ações e medidas do Pacto, inclusive por meio da ampliação da presença efetiva em regiões estratégicas para as demandas ambientais.”



    As providências adotadas pelas autoridades mencionadas, em cumprimento à presente determinação, devem ser informadas de modo pormenorizado na audiência já designada para o dia 10/09/2024, sob a presidência deste Relator. 



    Dê-se ciência às partes e aos amici curiae. 



    Junte-se cópia desta decisão às ADPFs 746 e 857.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/06/20/pantanal-incendio-de-2024-supera-o-registrado-no-mesmo-periodo-de-2020-ano-recorde-de-queimadas.ghtml Acesso em 27/08/2024.




2  Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2024/08/26/brigadista-que-desapaceu-enquanto-combatia-incendio-e-encontrado-morto-carbonizado-no-pantanal-de-mt.ghtml Acesso em 27/08/2024.




3  Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2024/08/26/proporcoes-catastroficas-o-fogo-no-pantanal-e-o-drama-dos-animais.htm Acesso em 27/08/2024.




4  Disponível em: https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2024/08/21/amazonia-tem-pior-temporada-de-queimadas-em-17-anos-corredor-de-fumaca-se-espalha-e-afeta-10-estados.ghtml Acesso em 21/08/2024




5  Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2024-08/queimadas-na-amazonia-e-no-pantanal-prejudicam-o-ar-em-dez-estados Acesso em 21/08/2024




6  Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/queimadas-na-amazonia-mais-do-que-dobraram-nos-primeiros-meses-de-2024/ Acesso em 21/08/2024




7  Disponível em: https://www.greenpeace.org/brasil/imprensa/numero-de-queimadas-na-amazonia-em-2024-ja-e-o-maior-para-o-periodo-em-quase-duas-decadas/ Acesso em 21/08/2024